Tribunal: TJDFT
Processo: 0739150-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.008.166, TEMA 548. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação ordinária que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de matrícula em creche da rede pública próxima à residência do autor. 1.1. A parte recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao agravado que realize sua matrícula em creche da rede pública próxima à sua residência, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 2.1. Da mesma forma, a obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, também está prevista no texto constitucional.
3. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022, fixou a tese "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
4. Precedente do TJDFT: “4. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 5. Conhecer do agravo interno, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento.” (07287564020228070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJe: 11/11/2022).
5. No tocante ao Recurso Extraordinário no 1008166, Tema 548, descabe o pedido de suspensão do feito, uma vez que não há determinação do Ministro Relator Luiz Fux nesse sentido.
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.